Tribunal: TJES
Processo: 5020846-38.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020846-38.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: NEUZELI ROSA DA SILVA DE OLIVEIRA e outros
APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. COBRANÇA DE SEGURO SEM POSSIBILIDADE DE ESCOLHA PELO CONSUMIDOR. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA SEM INDICAÇÃO DA TAXA APLICÁVEL. TARIFAS DE AVALIAÇÃO E REGISTRO DE CONTRATO COMPROVADAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Ação revisional de contrato de financiamento c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por Neuzeli Rosa da Silva de Oliveira em desfavor de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, objetivando a declaração de abusividade na cobrança de encargos contratuais, especialmente tarifa de cadastro, seguro, capitalização diária de juros, tarifa de avaliação do bem e de registro do contrato. A sentença de 1º grau julgou parcialmente procedente o pedido. Ambas as partes apelaram.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é abusiva a cobrança do seguro no contrato de financiamento celebrado entre as partes; (ii) estabelecer se é válida a capitalização diária de juros sem indicação da taxa aplicável; (iii) determinar se são legais as tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança de tarifa de cadastro é válida, pois o contrato foi celebrado após a vigência da Resolução CMN nº 3.518/2007, conforme autoriza o Enunciado da Súmula 566 do STJ.

A cobrança de seguro embutido no contrato de financiamento, sem a possibilidade de escolha por parte do consumidor e com seguradora vinculada à instituição financeira, configura prática de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC e pela tese firmada no Tema 972 do STJ.

A capitalização diária de juros sem a expressa indicação da taxa diária aplicável viola o dever de informação previsto nos arts. 6º, III, e 46 do CDC, tornando abusiva a cláusula.

As tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato são válidas, pois restou comprovada a efetiva prestação dos serviços, nos termos do entendimento firmado no Tema 958 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

É abusiva a cobrança de seguro no contrato de financiamento quando não é oferecida ao consumidor a possibilidade de contratar com seguradora de sua livre escolha.

A capitalização diária de juros é inválida quando não há indicação da taxa diária no contrato, por violar o dever de informação ao consumidor.

São válidas as tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato quando comprovada a efetiva prestação dos serviços.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e 46; CPC, arts. 86 e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula nº 566;

STJ, Tema 972, REsp 1.639.320/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino;

STJ, Tema 958, REsp 1.578.553/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino;

STJ, AgInt no REsp 2.077.113/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 15.04.2024;

STJ, AgInt no REsp 2.033.354/RS, rel. Min. Humberto Martins, j. 13.11.2023;

TJES, Apelação Cível nº 5012948-91.2023.8.08.0030, rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 23.10.2024;

TJES, Apelação Cível nº 0024659-13.2012.8.08.0048, rel. Des. Subst. Anselmo Laghi Laranja, j. 06.02.2024.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos, dar parcial provimento ao recurso de NEUZELI ROSA DA SILVA DE OLIVEIRA e dar provimento ao recurso de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5020846-38.2022.8.08.0048

APELANTE/APELADA:
NEUZELI ROSA DA SILVA DE OLIVEIRA

APELADO/APELANTE:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço dos recursos
.

Conforme relatado, trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
NEUZELI ROSA DA SILVA DE OLIVEIRA
e por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
contra a r. sentença do id. 14704058, que julgou parcialmente procedente o pedido inaugural, proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Serra/ES, nos autos da “Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c pedido de antecipação de tutela” manejada por
NEUZELI ROSA DA SILVA DE OLIVEIRA
em desfavor de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
.

Passo ao exame conjunto dos feitos por não importar em prejuízo ao julgamento.

Em seu recurso (id. 14704059), a apelante NEUZELI ROSA DA SILVA DE OLIVEIRA argumenta, basicamente, que deve ser reconhecida a abusividade das cobranças da tarifa de cadastro, do seguro e da capitalização diária de juros.

O apelante AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, por sua vez, em seu apelo (id. 14704060) argumenta que devem ser consideradas legais as Tarifas de Avaliação do Bem e do Registro do Contrato, pois houve a efetiva prestação dos serviços.

Muito bem. Sem delongas, entendo que a sentença deve ser reformada.

Quanto à
tarifa de cadastro
, o Enunciado Sumular n. 566 do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que “nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

Nota-se que a avença em questão foi firmada em julho de 2020 (id. 14704038), posterior ao marco temporal citado na súmula transcrita, sendo, pois, válida a cobrança da tarifa em análise, devendo ser mantida nesse ponto por ter sido considerada regular.

Por outro lado, em relação ao seguro e à capitalização de juros, melhor sorte assiste à autora, ora apelante.

Sobre a cobrança do seguro no valor de R$ 2.001,99 (dois mil e um reais e noventa e nove centavos), o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (Tema 972), salientando o Ministro Relator Paulo de Tarso Sanseverino que a prática configura venda casada a imposição do seguro sem a devida opção e escolha ao consumidor (REsp 1.639.320 / SP).

Verifica-se no contrato acostado ao id. 14704038 que a seguradora contratada é empresa vinculada à instituição financeira, pois nem sequer foi realizado um contrato separado, com a apólice destacada das demais cláusulas, ressaltando-se que a previsão contratual do seguro está inserida em conjunto com o empréstimo pessoal (item B.6).

A partir do exame da avença, é de se concluir que não houve opção à consumidora em celebrar relação jurídica com pessoa jurídica diversa do ramo de seguros, o que ofende o tema acima transcrito, formulado à luz do inciso I do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor.

Sobre a questão, os entendimentos deste Órgão Fracionário:

Ementa: DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. REVISÃO CONTRATUAL. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. VENDA CASADA DE SEGURO. DESCONSIDERAÇÃO DA MORA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO REQUERIDO. I. CASO EM EXAME [...]
4. A contratação de seguro, quando imposta como condição para a efetivação do contrato de empréstimo, caracteriza venda casada, prática vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. No presente caso, constatou-se que o seguro foi contratado sem a devida discriminação, configurando tal prática abusiva.
[...]
A imposição de seguro sem a devida discriminação e sem apólice própria e destacada do contrato principal caracteriza venda casada, vedada pelo CDC.
[...] (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL N. 5012948-91.2023.8.08.0030; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relator: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR; Data: 23/10/2024)

[...] 3.
Conquanto seja possível a cobrança do seguro prestamista nos contratos bancários firmados a partir de 30.04.2008, a estrita observância da liberdade de contratação é impositiva, inexistindo, nos autos, efetiva comprovação de que o pacto acessório resultou de opção livre e consciente da consumidora Apelada, mormente ao se considerar que a apólice foi firmada com seguradora que integra o mesmo grupo econômico a que pertence a Apelante
. [...] (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL N. 0024659-13.2012.8.08.0048; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relator: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA; Data: 06/02/2024)

Assim, deve ser reformado o capítulo da sentença que considerou legal a previsão contratual do seguro, com a consequente condenação à restituição do valor pago.

Entendo, ainda, que a sentença merece retoque na análise da capitalização de juros, pois é expressa a previsão da modalidade diária (cláusula M do contrato - id. 14704038), sem a informação sobre a taxa a incidir.

Nessa hipótese, o Colendo Superior Tribunal possui entendimento de que a previsão de capitalização diária no contrato sem o apontamento da taxa a incidir importa em flagrante violação do dever de informação do consumidor (artigos 6º e 46, III, do CDC), uma vez que dificulta a sua compreensão acerca do alcance desta capitalização diária. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 282 DO STF. PREQUESTIONAMENTO FICTO. NÃO OCORRÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. MANTIDA. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. [...] 3. De acordo com entendimento consolidado pela Segunda Seção, admite-se a cobrança da capitalização diária dos juros, sendo necessárias, nesse caso, não só a previsão expressa de sua periodicidade no contrato pactuado mas também a referência à taxa diária dos juros aplicada, em respeito à necessidade de informação do consumidor para que possa estimar a evolução de sua dívida. [...] (AgInt no REsp n. 2.077.113/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. POSSIBILIDADE. EXPRESSA INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR DA TAXA DIÁRIA. IMPRESCINDIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. PRECEDENTES. 1. Há entendimento no âmbito da Segunda Seção do STJ no sentido de ser imprescindível à validade da cláusula de capitalização diária dos juros remuneratórios a previsão da taxa diária de juros, havendo abusividade na cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, se omite acerca do percentual da capitalização diária. 2. A informação acerca da capitalização diária, sem indicação da respectiva taxa diária, subtrai do consumidor a possibilidade de estimar previamente a evolução da dívida, e de aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.033.354/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.)

Assim, observada a existência de pactuação da capitalização diária de juros sem a informação acerca da taxa incidente, forçoso conhecer a abusividade contratual.

Desse modo, imperioso dar parcial provimento ao recurso de NEUZELI ROSA DA SILVA DE OLIVEIRA, para reconhecer a abusividade na cobrança do seguro e na capitalização diária.

Em relação ao apelo da instituição financeira, quanto à tarifa de avaliação do bem e o registro do contrato, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 958), assentou a validade dessa cláusula quando comprovado que o serviço foi efetivamente prestado, situação a ser avaliada em cada caso concreto, nos termos da ementa colacionada a seguir:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ . DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS , REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. [¿] DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: [...] 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. [...] (REsp n. 1.578.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 6/12/2018.)

No caso dos autos, o termo de avaliação do veículo no id. 14704051 indica que o serviço foi prestado e, portanto, justifica a incidência de tarifa de avaliação do bem.

O registro do contrato, da mesma forma, também está evidenciado no documento acostado ao id. 14704050, que denota a inserção da Alienação Fiduciária junto ao órgão de trânsito competente no Sistema Nacional de Gravames.

Isso posto, deve ser provido o recurso de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, para afastar a abusividade das rubricas em questão.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
NEUZELI ROSA DA SILVA DE OLIVEIRA
, a fim de reformar a sentença recorrida para: (i) declarar a abusividade da capitalização diária de juros do contrato firmado entre as partes, devendo haver o recálculo sem a sua incidência; (ii) determinar a restituição do valor pago a título de seguro, com correção monetária pelo índice oficial do TJES do desembolso até a citação, após o que incide a taxa SELIC, vedada a sua cumulação com juros de mora, sob pena de bis in idem.

Ademais,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, para reformar a sentença e afastar a abusividade das tarifas de avaliação do bem e registro do contrato.

Os valores devidos devem ser apurados em liquidação de sentença.

Com efeito, ante a sucumbência recíproca (CPC, art. 86,
caput
) readequo a distribuição da verba sucumbencial, devendo a instituição financeira ré responder por 40% (quarenta e cinco por cento) e a autora arcar com 60% (sessenta por cento), advertindo-se que esta é beneficiária da justiça gratuita (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.